Tribunal: TJDFT
Processo: 0710645-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. VENCIMENTO. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.
1. A mora concretiza-se com a ausência de pagamento no vencimento ou mediante interpelação quando não houver termo, a teor do que dispõe os arts. 394 e 397, ambos do Código Civil.
2. O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 indica que existe a possibilidade de comprovação da mora por carta registrada com aviso de recebimento, sem impor o uso da referida forma como exclusiva.
3. O retorno da notificação extrajudicial enviada para o endereço indicado no contrato de financiamento com a indicação de ausência do destinatário é suficiente para a comprovação da mora, bem como para permitir as medidas de restrição impostas pelo Decreto-Lei n. 911/1969.
4. O princípio da boa-fé objetiva impõe que as partes contratantes cooperem para que as respectivas obrigações contraídas tenham curso normal no intuito de propiciar a extinção do referido negócio jurídico pelo cumprimento voluntário das respectivas prestações. Isso constitui dever das partes.
5. Apelação provida.